Tribunal: TJMT
Processo: 1029874-55.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029874-55.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DARCY DA SILVA TALES - CPF: 786.668.481-20 (RECORRENTE), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

:
RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – APRESENTAÇÃO DE ÁUDIO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – PROVA NÃO IMPUGNADA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no Id. n° 197490224, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Por fim, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

A demanda cinge-se a inscrição de débito nos cadastros de proteção ao crédito em que se alega a inexistência de relação jurídica.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para “
a) declarar inexigível os débitos mencionados nos valores de R$123,22 referente ao suposto contrato n.o 0001493616202007; R$ 177,18 referente ao suposto contrato n.o 0001493616202009; R$ 173,23 referente ao suposto contrato n.o 0001493616202010; b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$1.000,00 (hum mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (01/12/2022) e; c) determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.”.

A parte autora pretende a reforma da sentença para que seja majorado o valor fixado a título de indenização por danos morais. Já a reclamada requer que seja reconhecida a relação jurídica e afastada da condenação imposta pela sentença; subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A reclamada Energisa, com as razões recursais, juntou áudio em que a reclamante busca informação sobre a UC, bem como anexou Termo de Reclamação perante o Procon assinado pela autora, afirmando ser titular da unidade consumidor em questão.

A parte reclamante apesar de ter apresentado as contrarrazões, não impugnou especificamente o áudio e o termo de reclamação realizado perante o Procon, em relação a relação jurídica ora demonstrada pela ré.

Acerca da juntada de documento em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DO DÉBITO E CESSÃO DE CRÉDITO EM GRAU DE RECURSO – DOCUMENTO NOVO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA – CONTRATO ORIGINÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADO – INSCRIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

O novo documento encartado reflete a da cessão de crédito, cuja relação jurídica que deu origem ao débito foi devidamente demonstrada em sede de contestação.

Com a juntada do contrato, cabia à parte Recorrida comprovar a sua integral adimplência, com a juntada dos respectivos comprovantes de pagamentos.

Não o fazendo, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.”(N.U 1008095-13.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

No tocante ao áudio de ligação em que a reclamante solicita informações sobre o débito, há certificação do atendente quanto à identidade da recorrida, com confirmação de seus dados pessoais.

Por sua vez, o termo de reclamação apresentado consta informação de que a autora é titular de unidade consumidora junto à ré, questionando justamente faturas emitidas acima de sua média de consumo.

Oportunizado o contraditório, a reclamante sequer rebateu o áudio e o termo de reclamação anexados.

Saliento que na contestação a parte Recorrente já havia juntado relatório com os dados cadastrais do recorrido e histórico das faturas emitidas das quais há várias pagas, demonstrando ainda a existência de débitos em aberto.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a restrição apontada.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da autora não restaram comprovados e a improcedência é medida que se impõe.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamada Energisa para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Por outro lado, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela reclamante, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024